Tribunal: TJBA
Processo: 8000178-84.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8000178-84.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: AMESSON JOSE DOS SANTOS DE JESUS e outros Advogado(s): AMESSON JOSE DOS SANTOS DE JESUS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA RECESSO DA COMARCA DE RIO REAL - BA Advogado(s): ALB/04 ACORDÃO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. SUPERAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO WRIT. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE REINCIDENTE E COM OUTRO PROCESSO EM CURSO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas Corpus impetrado em favor de ANTONIO EDUARDO DONATO RAMOS DOS SANTOS, preso em flagrante no dia 02 de janeiro de 2026, convertida a custódia em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (Lei nº 11.343/06, art. 33, caput). A defesa sustentou a nulidade da prisão pela não realização da audiência de custódia, ilegalidade na abordagem policial e violação de domicílio, além de ausência de fundamentação concreta para a preventiva, postulando o relaxamento da prisão ou a substituição por medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas macula a prisão preventiva decretada; (ii) definir se as alegações de violação de domicílio e ilegalidade do flagrante podem ser analisadas na via estreita do writ; (iii) estabelecer se a decisão constritiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante do histórico criminal do paciente; (iv) analisar a adequação de medidas cautelares diversas da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Extrai-se dos fólios que o Paciente foi preso em flagrante delito no dia 02/01/2026, no Conjunto RGN, Município de Rio Real/BA, após guarnição da Polícia Militar receber informações de populares sobre comércio de drogas. Na abordagem, foram encontrados com o Paciente uma balança de precisão, uma pedra de cocaína, a quantia de R$ 362,00 (trezentos e sessenta e dois reais) e uma porção de maconha. Ato contínuo, segundo os autos, o flagranteado indicou possuir mais entorpecentes em sua residência, onde, supostamente com sua anuência, foram localizados outra balança de precisão, mais uma porção de maconha, tesoura e outros apetrechos. 4. Conforme entendimento consolidado, a não realização da audiência de custódia não enseja a soltura automática do preso, máxime quando convertida a prisão em flagrante em preventiva e observados os direitos constitucionais do custodiado. 5. No que tange às alegações de nulidade por violação de domicílio e ilegalidade da abordagem policial baseada em denúncia anônima, tais matérias demandam revolvimento fático-probatório incompatível com a via estreita do habeas corpus. A versão defensiva de ausência de consentimento contrapõe-se aos depoimentos policiais e ao auto de prisão em flagrante, devendo ser dirimida durante a instrução processual no juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância. 6. A decisão que converteu o flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, destacando o risco concreto de reiteração delitiva. O Magistrado de piso consignou expressamente que o Paciente ostenta condenação transitada em julgado na Ação Penal nº 8000744-06.2022.8.05.0216 por tráfico de drogas e responde a outra ação penal (nº 8000820-59.2024.8.05.0216) envolvendo organização criminosa e tráfico, o que evidencia habitualidade criminosa e justifica a segregação para acautelar o meio social. 7. As condições pessoais favoráveis do Paciente, ainda que comprovadas, não afastam, por si sós, a necessidade da prisão cautelar quando presentes os requisitos legais, notadamente o periculum libertatis evidenciado pela reincidência e pela reiteração delitiva específica. 8. Diante da gravidade concreta da conduta e do histórico criminal do Paciente, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se inadequadas e insuficientes para conter o ímpeto delituoso e garantir a ordem pública. IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Ordem conhecida, parcialmente, e na extensão denegada. Tese de julgamento: 1. A não realização da audiência de custódia, quando justificada por impossibilidade logística ou fática, não enseja o relaxamento automático da prisão, mormente quando convertida em preventiva. 2. A alegação de nulidade por violação de domicílio que demanda aprofundado exame de provas não pode ser apreciada em sede de habeas corpus. 3. A reincidência e a existência de outros processos criminais em curso constituem fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva visando a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313 e 319. Jurisprudencia relevante citada: STJ, RHC n. 117.991/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/12/2019; STJ, RCD no HC n. 1.038.892/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10/12/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal nº 8000178-84.2026.8.05.0000, da comarca de Rio Real, em que figuram como Impetrante o Advogado Amesson José dos Santos de Jesus, como Paciente Antonio Eduardo Donato Ramos dos Santos, e como Impetrado o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Rio Real. ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE e DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Salvador, .